Tribunal: TJES
Processo: 5012932-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012932-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA SECCHIN MARIN
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012932-63.2024.8.08.0011

RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDA: SILVANA SECCHIN MARIN

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. SÚMULA 532 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA (VISA). REJEIÇÃO. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE E PROVA EMPRESTADA. AÇÃO CORRELATA NA JUSTIÇA FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELO CÔNJUGE DA AUTORA (TITULAR DA CONTA). EMISSÃO DE CARTÃO ADICIONAL MEDIANTE SENHA PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Legitimidade Passiva:
A bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento de serviços, beneficiando-se da credibilidade da marca junto ao consumidor, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem vícios ou defeitos na prestação do serviço, respondendo solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. Preliminar rejeitada.

Mérito:
A aplicação da Súmula 532 do STJ pressupõe o envio de cartão de crédito sem prévia solicitação. Hipótese em que restou comprovado, mediante análise de demanda conexa na Justiça Federal (Processo nº 5006440-21.2024.4.02.5002/ES), que a emissão do plástico não foi aleatória, mas decorreu de solicitação expressa do titular da conta (cônjuge da autora), na modalidade de cartão adicional, realizada presencialmente e validada por senha.

Ausência de Ilícito:
O envio do cartão para dependente/adicional, amparado em contrato bancário válido e solicitação do titular, configura exercício regular de direito e afasta a caracterização de prática comercial abusiva. Eventual falha de comunicação entre os cônjuges sobre a solicitação constitui fortuito externo, não imputável aos fornecedores.

Dano Moral:
Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré VISA contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão do envio de cartão de crédito supostamente não solicitado.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeição

Inicialmente, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva aduzida pela recorrente.

A relação jurídica em tela é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O sistema de proteção ao consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

A "bandeira" do cartão de crédito (neste caso, a VISA), ao licenciar sua marca e auferir lucros com as transações realizadas, integra a cadeia de consumo e empresta sua credibilidade ao produto financeiro. Para o consumidor, a marca impressa no plástico é indissociável do serviço prestado, gerando legítima expectativa de confiança. Portanto, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder solidariamente por eventuais vícios ou defeitos do serviço, cabendo-lhe, se for o caso, exercer direito de regresso contra a instituição financeira emissora.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito: Inexistência de Ato Ilícito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito. A controvérsia reside na aplicação da Súmula 532 do STJ, que caracteriza como prática abusiva e dano moral
in re ipsa
o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação.

O juízo de origem presumiu a ausência de solicitação e condenou a recorrente. Contudo, em sede recursal, impõe-se a reforma do julgado com base na análise integral do acervo probatório e dos fatos supervenientes de conhecimento deste juízo.

É de sabença que o Poder Judiciário não pode proferir decisões contraditórias sobre o mesmo fato. No caso em tela, verifica-se que a mesma controvérsia (envio do cartão de crédito vinculado à conta do cônjuge da autora) foi objeto de análise exauriente pela Justiça Federal (Processo nº 5006440-21.2024.4.02.5002/ES), onde a instituição financeira emissora (Caixa Econômica Federal) apresentou defesa técnica detalhada.

Naquela esfera, restou comprovado que o envio do plástico
não foi um ato aleatório ou não solicitado
. Conforme apurado, o cartão foi emitido na modalidade "adicional", atendendo a uma solicitação expressa do Sr. Jonas Humberto Marin (esposo da autora e titular da conta), realizada presencialmente na agência bancária e mediante validação por senha pessoal.

Ora, para que incida a Súmula 532 do STJ e o dever de indenizar, é pressuposto inafastável que o envio tenha ocorrido
sem solicitação
. Restando evidenciado que houve, de fato, um pedido regular por parte do titular do contrato bancário (que possui poderes para solicitar cartões adicionais para dependentes), descaracteriza-se a prática abusiva.

A atuação da recorrente VISA, neste contexto, limitou-se a fornecer a tecnologia para um produto que foi regularmente contratado junto ao banco emissor. Se houve falha de comunicação entre o titular da conta (marido) e a autora (esposa/dependente) sobre a solicitação do cartão, tal fato constitui um
fortuito externo
ou mero desarranjo familiar, não sendo imputável aos fornecedores do serviço (seja o Banco, seja a Bandeira).

Assim, embora a VISA seja parte legítima para responder a ação (por integrar a cadeia), no mérito não se verifica qualquer
ato ilícito
ou
falha na prestação do serviço
que justifique a condenação, uma vez que o serviço foi prestado em conformidade com a solicitação do cliente titular.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a sentença proferida pelo juízo
a quo
;

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação por danos morais, diante da comprovação de que o cartão foi regularmente solicitado pelo titular da conta, inexistindo prática comercial abusiva ou ato ilícito indenizável.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)